Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da litigância de má-fé e preliminar de preclusão, arguidas nas contrarrazões Id. 43316491. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora